Tribunal: TJPA
Processo: 0800342-30.2023.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13452 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800342-30.2023.8.14.0026

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MAYCK DAMACENA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO IPCA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que rejeitou impugnação à execução e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais), referente a honorários arbitrados a defensor dativo, com correção monetária pelo IPCA desde a data do arbitramento e juros de mora a partir da citação (STJ no REsp 1270439/PR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o índice de correção monetária aplicável à condenação imposta à Fazenda Pública estadual deve ser o IPCA, conforme fixado na sentença, ou a taxa SELIC, como sustenta o ente estatal com fundamento no art. 100, § 12, da Constituição Federal e na Lei nº 11.960/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947/SE), declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905 dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, após a vigência da Lei nº 11.960/2009, as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
de natureza administrativa em geral,
devem observar juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

5. A sentença recorrida encontra-se em conformidade com os precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores, inexistindo fundamento jurídico para aplicação da taxa SELIC na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem seguir o regime do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, conforme fixado nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 12; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 1.270.439/PR (Tema 905).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

8ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 12 de março de 2026 e término em 19 de março de 2026, sob a presidência da Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial (processo nº 0800342-30.2023.8.14.0026) ajuizada por
MAYCK DAMACENA DOS SANTOS
, que rejeitou a impugnação à execução apresentada pelo ente estadual e julgou procedente a execução, determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor em favor do exequente, no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais), com monetária pelo IPCA desde a data da audiência e juros a partir da citação (STJ no REsp 1270439/PR).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Apelação (Num. 24634522) sustentando a necessidade de reforma da sentença quanto ao índice de correção monetária, pois após a Lei nº 11.960/2009 e a EC nº 62/2009 (art. 100, § 12, da CF), a atualização das condenações impostas à Fazenda Pública devem observar o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, defendendo, assim, a aplicação da SELIC em substituição ao IPCA.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença nesse ponto.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (Num. 20510688).

A apelação foi inicialmente distribuída ao Desembargador José Maria Teixeira do Rosário que recebeu o recuso no duplo efeito (Num. 28451799).

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos (Num. 28736297).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, e passo a analisá-lo.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à definição do índice de correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios arbitrados em favor do defensor dativo, especificamente se deve ser mantida a aplicação do IPCA, conforme fixado na sentença, ou se deve incidir a sistemática prevista no art. 100, §12, da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 62/2009, defendendo o ente estatal a aplicação da SELIC em substituição ao IPCA.

Inicialmente, cumpre assentar que os honorários fixados em favor de defensor dativo possuem natureza alimentar, entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece sua equiparação às demais verbas honorárias para fins de regime constitucional de pagamento (art. 100 da CF).

Todavia, embora submetidos ao regime de requisição constitucional (RPV ou precatório), isso não significa que o índice de correção monetária aplicável na fase de conhecimento ou de execução judicial deva necessariamente observar, de forma automática e indistinta, a redação originária do art. 100, § 12, da Constituição Federal, introduzida pela EC nº 62/2009.

O referido dispositivo constitucional estabelece que:

“Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

(...)

§ 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança.”

O dispositivo constitucional, como se observa, disciplina a atualização dos requisitórios após sua expedição. Ocorre que quanto ao critério de correção monetária antes da expedição do precatório, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs nº 4.357 e nº 4.425, declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, entendimento posteriormente reafirmado no julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), no qual foi fixada a seguinte tese:

“
Tema 810 - Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

Tese:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e

2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.270.439/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), fixou entendimento no sentido de que:

“Tema 905

1. Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Desse modo, a sentença se encontra em conformidade ao entendimento vinculante emanado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar em reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 20/03/2026